Tribunal: TJSP
Processo: 3003908-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. TÍTULO INEXEQUÍVEL. SENTENÇA EXEQUENDA QUE CONDENOU A AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ESSE RESPEITO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.